Tribunal: TJES
Processo: 0007637-09.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007637-09.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE DAMASCENO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta pelo apelado, mantendo a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. O ente público recorre apenas quanto ao valor dos honorários, pleiteando sua fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, em razão do valor muito baixo atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários, inclusive percentuais mínimos e máximos, com variações específicas quando a Fazenda Pública é parte, conforme o artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O § 8º do artigo 85 permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, exigindo-se observância aos critérios do § 2º.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), fixou tese segundo a qual é admissível o arbitramento equitativo quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

6. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, de modo que a fixação dos honorários em 10% resultou em verba de apenas R$ 100,00, considerada manifestamente ínfima diante da complexidade da causa, da tramitação processual desde 2015 e da atuação processual da Procuradoria-Geral do Estado.

7. À luz da jurisprudência consolidada no TJES e do entendimento do STJ, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 1.000,00, conforme os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
(Tema 1.076 do STJ).
A quantia fixada a título de honorários deve ser compatível com a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido e a duração do processo, de forma a assegurar a dignidade da atuação profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJES, Apelação Cível 0006196-90.2019.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09.08.2024; TJES, Apelação Cível 5006180-41.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível 5008801-70.2023.8.08.0014, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID 13950188, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
PAULO HENRIQUE DAMASCENO DA SILVA
, julgou improcedente os pedidos inicias, além de condenar o requerente, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §4º, inciso III, do CPC.

O ente público Apelante, inconformado com o capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios de sucumbência, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando, em apertada síntese, que o valor fixado a título de honorários se mostra irrisório e que a situação fática ensejaria a aplicação da segunda parte da tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, autorizando a fixação por equidade, em virtude do baixo valor atribuído à causa e do proveito econômico inestimável.

Assim, pede o provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada, determinando-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Contrarrazões no ID 13950195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Autor, ora
Apelado
, ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento e a publicação de diversos cursos realizados à distância, bem como a anotação de pontos correspondentes em sua ficha funcional, para fins de contagem na Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional e, consequentemente, para subsidiar sua progressão na carreira militar. Em síntese, o
recorrido
argumentou que a não inclusão dos cursos violaria o princípio da legalidade e da isonomia, uma vez que outros militares teriam sido beneficiados com a contagem de pontos de cursos similares.

A r. sentença, ao analisar o mérito, concluiu pela improcedência dos pedidos. Ao final, o Requerente, ora Apelado,
foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, que fora fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando, assim, a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem
. A única questão a ser apreciada por este Colegiado recursal restringe-se à análise da adequação da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência estabelecida na r. sentença, diante das peculiaridades do caso, notadamente o baixo valor atribuído à causa e a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu um regramento pormenorizado e objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, buscando conferir maior segurança jurídica e valorizar a indispensável atuação do advogado na administração da Justiça. A regra, disposta no artigo 85, § 2º, determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Quando a Fazenda Pública figura como parte no processo, seja como vencedora ou vencida, o legislador criou uma sub-regra específica, detalhada no § 3º do artigo 85. Este dispositivo estabelece faixas de percentuais escalonadas e decrescentes, que incidem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, de acordo com o montante envolvido. Trata-se de uma norma cogente, que, em princípio, afasta a discricionariedade do julgador na

fixação da verba, impondo-lhe a aplicação dos critérios matemáticos ali previstos. A intenção é, a um só tempo, proteger o erário de condenações excessivas em causas de valor elevado e garantir uma remuneração justa ao advogado nas causas de menor expressão econômica contra o Poder Público.

No entanto, o próprio Código de Processo Civil, ciente de que a rigidez das regras percentuais poderia levar a situações de manifesta injustiça, previu no artigo 85, § 8º que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

A interpretação e o alcance deste dispositivo foram objeto de intenso debate, culminando no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. (Tema 1076, STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Embora o Tema 1076 seja frequentemente invocado para rechaçar a fixação equitativa em causas de valor elevado – o que representou o cerne da controvérsia que deu origem ao repetitivo –, o seu fundamento

e a clareza da tese firmada no item "ii" reforçam, com igual vigor, a obrigatoriedade da apreciação equitativa no cenário oposto: quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o
valor da causa for muito baixo
.

Na hipótese em análise, o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). Assim, a fixação dos honorários em 10% sobre esse montante, como procedeu o juízo de origem, resultaria em apenas R$ 100,00 (cem reais). Ainda que atualizado, tal valor deve ser considerado manifestamente ínfimo, à luz do trabalho efetivamente desempenhado para a instrução, análise e defesa dos interesses das partes, notadamente porque a demanda tramita desde 2015. Trata-se de quantia incapaz de remunerar de forma minimamente digna a atuação da Procuradoria-Geral do Estado no caso concreto, cuja defesa, inclusive, foi acolhida pelo juízo sentenciante.

Desse modo, a interpretação do artigo 85, § 2º, do CPC, à luz do que restou definido no Tema 1.076/STJ, deve orientar-se pelo critério da razoabilidade, assegurando que os honorários sucumbenciais representem remuneração condizente com a dignidade do exercício da advocacia, sem que, contudo, se afastem em demasia dos parâmetros legais.

Assim, revela-se adequado fixar a verba honorária, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), que mostra-se compatível com a complexidade da causa, o tempo de tramitação da demanda (ajuizada em 16/03/2015), e o trabalho desenvolvido pelas partes, considerando que o ente público apelante apresentou apenas contestação e apelação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.
HONORÁRIOS POR EQUIDADE
. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. O STJ, por ocasião do julgamento Tema Repetitivo 568, firmou tese no sentido de que a efetiva citação (ainda que por edital), é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 2. Na hipótese dos autos, diante da não localização da executada, o Município exequente providenciou a devida citação por edital da parte, não havendo de se falar em ocorrência de prescrição intercorrente.
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, estabeleceu na tese firmada a admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo. 4. Não se verifica exorbitância nos honorários de sucumbência os quais, em razão do baixo valor da causa, foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00061969020198080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
3ª Câmara Cível
, publicado em 09/08/2024).

No mesmo sentido, colhe-se dos julgados: (TJ-ES.
Apelação Cível
5006180-41.2021.8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/04/2024
);
(TJ-ES.
Apelação Cível
50088017020238080014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 02/12/2024
).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU-LHE
PROVIMENT
O
para

reformar a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, a fim de fixá-los, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), à luz do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Deixo de fixar honorários recursais, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para

reformar a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, a fim de fixá-los, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), à luz do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.